Tribunal: TJES
Processo: 0000303-13.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000303-13.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEIDSON DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000303-13.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
GLEIDSON DE SOUZA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do APELANTE:
THAILAN THAMIRES LISBOA DE SOUZA - ES28711-A

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face da r. sentença de fls. 157/188 que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o Apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, requerendo, em suma, a desclassificação do crime de roubo para o de lesão corporal.

De plano destaca-se que consta da denúncia, que no dia 17 de junho de 2008, por volta de 20h55min, o Apelante em conjunto com o corréu e um adolescente, subtraíram 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) bicicleta mediante violência contra a vítima que caminhava em direção a sua casa, causando-lhe lesões.

A
materialidade delitiva
pode ser constatada através

do Boletim Unificado de fls. 8/9.

No tocante a
autoria do crime
, verifica-se que esta pode ser observada nos depoimentos colhidos na seara administrativa e confirmados sob o crivo do contraditório.

Nesse ponto, observa-se que o depoimento da vítima é esclarecedor quanto à narrativa dos fatos, afirmando que no dia dos fatos três indivíduos, com emprego de violência, subtraíram seu celular, reconhecendo o ora Apelante como um dos autores do delito, vejamos:

[...]Que conhece o réu Tiago e o Gleidson ele conheceu depois que começou a trabalhar com ele; que conhece o Mateus Niqueline; que
foi vítima do crime narrado na denúncia
, que foi subtraído o seu celular [...] que
não recuperou o celular avaliado em R$300,00
na época; que estava na casa de sua mãe e no bar do seu irmão tomando uma cerveja; que não havia recebido o dinheiro da pescaria; que
esses meninos (Gleidson, Mateus e Tiago) achavam que o depoente estava com dinheiro
; [...] que
os réus deram porrada e o depoente desmaiou; que o depoente gritou e um casal de policial apareceu; que desmaiou quando os policiais começaram a conversar com o depoente
[...] que o policial chamou a ambulância e só acordou no PA; que
ficou semana de cama; que voltou a trabalhar depois de 15 dias
; que fez exame de lesão corporal; que não fez exame na cabeça pois foi para o mar; que mostrada assinatura às fls. 69, o depoente confirma assinatura e depoimento; que confirma depoimento de fl. 69; que
confirma com certeza absoluta que o Gleidson estava no dia e cometeu o crime
; que o Gleidson faz isso até hoje [...].” (Depoimento prestado pela vítima Romildo Cassiano dos Anjos, em juízo, à fl. 132) (destaque).

O Apelante, na esfera policial, afirmou ter participado do delito, em que pese tenha negado os fatos em juízo:

[...] que
quem anunciou o assalto foi o próprio TIAGO, porém todos participaram, inclusive o próprio declarante ajudou a derrubar o senhor Romildo
[...]. (Interrogatório prestado na esfera Policial pelo Réu Gleidson de Souza, às fls. 16/17) (destaque).

No entanto, o corréu Tiago Rodrigues da Silva confessou a prática criminosa:

[...] Que confirma o depoimento prestado na delegacia,
ratificando de que teria levado o celular
[...] Que o celular não ficou com o acusado [...] Que confirma que
haviam combinado que pegariam o Romildo de porrada
[...].” (Depoimento prestado pelo Corréu Tiago Rodrigues da Silva, em juízo, à fl. 71) (destaque).

Assim, não restaram dúvidas acerca da prática do crime de roubo, uma vez que o Apelante, em conluio com outros dois indivíduos anunciaram o assalto, desferiram socos e chutes na vítima e se apropriaram de seu celular.

O mesmo entendimento pode ser extraído da jurisprudência do c. STJ, fundamentado no
animus necandi
, assim como no caso dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. FRAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELO CRIME NA MODALIDADE TENTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CRIME NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL NO PROCEDIMENTO DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO.

[...] 2. A Corte estadual validamente afastou a teses da desistência voluntária na conduta criminosa, pois destacou que "o conjunto probatório demonstra claramente que a subtração apenas não se consumou por circunstância alheia à vontade dos agentes, que não conseguiram romper os cadeados que guarneciam a galeria comercial''. Quanto à
desclassificação do delito para tentativa de roubo qualificado por lesão corporal
, ficou assentado no acórdão impugnado que "
o conjunto probatório não deixa dúvidas do animus necandi por parte do apelante e demais agentes
".
3. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela autoria e materialidade delitiva, com base no acervo probatório dos autos, mormente porque não constatada a hipótese de desistência voluntária, bem como demonstrado o animus necandi, é certo que a desconstituição das premissas fáticas do julgado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do writ. 4. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 615.820/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)

Dito isso, restou configurado o crime de roubo pelo emprego da violência, majorado pelo concurso de pessoas, não existindo espaço para a configuração da lesão corporal como pretende o Apelante.

Por tais razões, os demais pedidos restam prejudicados.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADA – SUBTRAÇÃO DE BEM MÓVEL COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA - NEGAR PROVIMENTO.

1. Mantém-se a sentença condenatória quando o arcabouço probatório é suficiente para afirmar que o réu que praticou o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

2. Inexiste espaço para a desclassificação do delito para lesão corporal, eis que o Apelante, em conluio com outros dois indivíduos, anunciaram o assalto, desferiram socos e chutes na vítima e se apropriaram de seu celular.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.